Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANO MATERIAL E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Assim, compete ao magistrado à análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil.
2. Os documentos juntados ao feito configuram a existência da relação jurídica entre as partes, notadamente o contrato original firmado. Não obstante a falta de confirmação da veracidade da autenticação da assinatura, encontram-se nos autos documentos outros com idênticas firmas lançadas. Outrossim, o autor/apelante recebeu o valor ajustado em mútuo e dele usufruiu.
3. Diante destas circunstâncias, não se vislumbra cabíveis quaisquer das pretensões relativas à reparação de alegados danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.